Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. JUÍZO FALIMENTAR. DESCONSTITUIÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO. NÃO COMPROVADA. LISTA DE BENS PENHORADOS. NÃO INFORMADA. ENVIO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL. ENVIO JÁ OCORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 11.101/2005, em seu artigo 6o, preconiza que a recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações do devedor, bem como das execuções em curso, determinando a proibição de penhora, entre outras constrições realizadas em demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
2. No caso em análise, o Juízo falimentar determinou a liberação das constrições e indisponibilidades sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial realizadas nas execuções em curso dos credores incluídos na Assembleia Geral de Credores, que tem o crédito incluído no plano de recuperação judicial estabelecido.
3. Uma vez que não houve a comprovação de que a parte exequente está incluída na assembleia de credores, nem que a penhora está relacionada na listagem do Juízo falimentar, não há que se falar em desconstituição do bloqueio realizado.
4. Inadmissível o deferimento do pedido alternativo de envio de ofício ao Juízo recuperacional, pois carente de interesse recursal, uma vez que o Juízo da execução já informou sobre a constrição do bem e da natureza extraconcursal do crédito, estando aguardando a determinação de pagamento nos autos da Recuperação Judicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.